Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-27.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-27.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES IDALAMARE - CPF: 877.450.462-20 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
MANUTENÇÃO SOB PENA
REFORMATIO IN PEJUS
–
PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTICA – COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – MULTA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Ante a ausência de recurso da parte adversa, deve ser mantido a condenação da instituição financeira quanto ao pagamento da indenização por danos morais, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus.

Não há falar em aplicação da multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 334, §8o, do CPC, quando a parte constituiu representante com poder para negociar e transigir.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000593-27.2019.8.11.0046

APELANTE:

MARIA DE LURDES IDALAMARE

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LURDES IDALAMARE
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
”a) DECLARAR a inexistência do débito de R$120,30 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento da autora; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em R$5.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário; d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e e) CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do Estado de Mato Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado”.

Em suas razões recursais, a
autora-apelante
sustenta que não há falar em aplicação da multa do artigo 334, § 8o do CPC, haja vista que todos os atos processuais da audiência conciliatória foram obedecidos, uma vez que fora apresentada uma procuração pública nos autos, onde a mesma outorga poderes para o patrono transigir e realizar todos os atos a fim de representá-la.

No mais, pugna pela restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma dobrada, bem como a majoração da indenização por danos morais (Id 63304207).

Contrarrazões apresentadas no Id 63304210, pelo desprovimento do apelo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id 63304182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LURDES IDALAMARE
, contra sentença que julgou parcialmente procedente para:
”a) DECLARAR a inexistência do débito de R$120,30 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento da autora; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em R$5.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário; d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e e) CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do Estado de Mato Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado”.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa do artigo 334, §8o do CPC, bem como a restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma dobrada, e a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. O artigo 334, §8o do CPC prevê que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa. Vejamos:

“Art. 334.
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

Não obstante, o §10 do mesmo artigo é expresso no sentido de que a parte poderá se fazer representar, mediante procuração específica com poderes para negociar e transigir. Confira:

“§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.”

In casu
, constata-se pelo substabelecimento de Id 63304193, que a parte autora foi representada por sua advogada com poderes para transigir.

Assim, considera-se válida a outorga de poderes à causídica que compareceu à audiência de conciliação, posto que esta tinha os poderes mencionados pelo artigo 334, §10 do CPC.

Logo, não há falar em condenação da autora à pena por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT PARTE
AUSENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA
. Não se configura ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento da parte à audiência de conciliação, se fora representada por seu advogado, com poderes específicos para negociar e transigir.”
(TJMG Apelação Cível 1.0568.16.000573-6/001, DES. MOTA E SILVA, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação 19/11/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO – APELANTE QUE NÃO JUNTOU TERMO DE CESSÃO PACTUADO ENTRE OS BANCOS – COBRANÇA INDEVIDA –
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE ART. 85, § 2o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto
não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.”

(N.U 1004839-86.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Com relação ao
dano moral,
tenho manifestado em reiterados casos análogos que, embora os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, considerando a existência de várias ações propostas em casos similares, inclusive já com resolução final consolidando a impossibilidade dessa condenação, a exemplo dos RACs 1000608-93.2019.8.11.004 e
1000594-12.2019.8.11.0046
, fator que deve ser observado, reputo adequado afastar o dano moral, a fim de evitar o locupletamento indevido da recorrente.

No entanto, considerando a ausência de recurso por parte da instituição financeira, mantenho a indenização, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MENOR LESIONADO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CLÁUSULA ESSENCIAL DE INCOLUMIDADE DOS ALUNOS – DEVER DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DAS LESÕES – LESÕES BUCO-DENTAIS QUE DEMANDAM INTERVENÇÃO ORTODÔNTICA – VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços educacionais traz consigo, como elemento essencial, o dever de guarda e preservação da integridade física e psíquica dos alunos que se encontram sob a tutela do estabelecimento escolar.

2. O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, no que se inclui a integridade físico-psíquica do indivíduo, afetada, no caso em tela, com as lesões buco-dentais sofridas pelo menor sob a guarda e vigilância da instituição educacional.

3. A “reformatio in pejus” obstaculiza a majoração, pelo Tribunal, de indenização que, embora arbitrada em patamar insuficiente, não foi impugnada pela parte interessada através da via recursal adequada.
”
(N.U 0005691-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a multa prevista no artigo 334, § 8o do CPC imposta à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020